Tribunal: TJDFT
Processo: 0730465-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730465-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: PAULO ROBERTO CANDIDO LISBOA BARROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A contra decisão proferida na execução de título extrajudicial no 0706817-22.2018.8.07.0007, movido em face de PAULO ROBERTO CANDIDO LISBOA BARROS. Eis o teor da decisão agravada (ID 164653593): “À Secretaria, para que realize consulta no sistema Infojud, consoante determinado ao ID 145633537. Após, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Publique-se.” Nesta sede, a agravante pede a concessão de efeito suspensivo ativo e, no mérito, o provimento do recurso para deferir a pesquisa de bens nos sistemas conveniados, bem como para determinar a intimação do devedor para nomeação de bens à penhora nos termos do art. 774, V do CPC. Afirma que vem no curso dos autos diligenciando no sentido de esgotar todas as vias que lhe compete, porém, sem êxito. Alega que, embora suas diligências tenham restado infrutíferas, ainda existe a possibilidade de localizar bens do agravado, e, até que exista tal possibilidade, a agravante tem o direito de requerer, através do Poder Judiciário assim como do executado/agravado, informações que lhe possibilitem chegar até os bens, bem como o recebimento de seu crédito. Discorre que o interesse na efetividade da prestação jurisdicional não é exclusivamente da exequente, mas também do próprio Judiciário. Sustenta que o direito à privacidade e à intimidade patrimonial do devedor de título líquido, certo e exigível não é maior que o direito do credor de receber o seu crédito. Assevera que não dispõe de nenhum poder que lhe autorize requisitar informações quanto ao patrimônio de terceiros, em qualquer órgão público ou privado, não se revelando razoável dela exigir que diligencie à procura de bens de titularidade do executado. Diz que deve ser imposto ao agravado o dever de cooperar com o desempenho da prestação jurisdicional e indicar ao juízo “quais são e onde se encontram os bens sujeitos a penhora”, sob inteligência do art. 772, III e 774, V do CPC. Salienta que, “no exercício da tutela executiva, essencialmente prática, o juiz deve promover o desenvolvimento da relação processual (CPC, art. 2o), utilizando seus amplos poderes instrutórios (CPC, art. 370), se a parte, diretamente, não pode obter a prova necessária a realização do crédito, e não se quedar indiferente” (ID 49359398). Preparo recolhido (ID 49359399). É o relatório. Decido. O feito de origem refere-se à execução de título extrajudicial, ajuizada em maio de 2018, visando o pagamento de dívida retratada em Termo de Renegociação Contratual e Confissão de Dívidas, no valor inicial de R$ 25.826,62 (ID 17087566). Conforme petição de ID 163596524, a exequente, ora agravante, requereu a realização de pesquisa INFOJUD. No ato judicial agravado, o pedido restou deferido. Nesta ocasião, determinou-se que, após a pesquisa INFOJUD, a credora seja intimada para indicar bens passíveis de penhora, bem como ressaltou-se que a reiteração de diligências para localização de bens do devedor somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Em seu agravo, a exequente pretende que seja deferida a pesquisa de bens nos sistemas judiciais, bem como que seja determinada a intimação do devedor para nomeação de bens à penhora nos termos do art. 774, V, do CPC. Indefiro qualquer provimento liminar. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de julho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator